Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EMBARAÇO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse de agir é pressuposto processual que, na fase de recebimento da inicial, deve ser aferido em estado de asserção e cuja ausência conduz ao indeferimento da peça (art. 330, III c/c 485, I, do CPC).
2. A propriedade é direito fundamental (art. 5o da Constituição Federal) que confere a seu titular "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" (art. 1.228 do Código Civil).
3. "A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais" (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Vol 5: Reais, Salvador: Jus Podivm, 2013, 9a Ed., p. 396). 3.1. Ser modo originário de aquisição da propriedade implica a inexistência de relação contratual entre o adquirente e o antigo dono da coisa. 3.2. Nos termos dos artigos 1.260 a 1.262 do Código Civil, é possível a aquisição da propriedade móvel por usucapião.
4. Se o demandante afirma a inviabilidade do pleno exercício das faculdades inerentes a seu direito de propriedade sobre veículo em virtude de o bem ainda não estar registrado em seu nome perante o órgão de trânsito, possui, em princípio, interesse processual no ajuizamento de usucapião, a fim de que lhe seja possível regularizar a documentação do automóvel. Precedentes do Tribunal da Cidadania e deste TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.